Tribunal: STF
Processo: RE 1571322
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL MINISTERIAL VOLTADO CONTRA DECISÃO QUE AUTORIZA CUMPRIMENTO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO AO APENADO, SE AUSENTE VAGA EM CASA PRISIONAL DO REGIME SEMIABERTO QUANDO DA SUA APRESENTAÇÃO PERANTE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE, O QUE VEM A SER EFETIVADO. CASO EM QUE, À VISTA DO ARRAZOADO RECURSAL E DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO, NÃO HÁ FALAR EM INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 117 DA LEP E 489, § 1º, INCISOS III, IV E V, DO CPC/2015, E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RELACIONADOS À SEPARAÇÃO DOS PODERES, IGUALDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS, LEGALIDADE E SEGURANÇA, EXPOSTOS NOS ARTIGOS 2º, 5º, CAPUT E INCISOS II, XXXIX, XLVI E 6º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TAMPOUCO DO QUANTO FOI DETERMINADO PELO STF NA SÚM. VINCULANTE Nº 56 E RE 641.320-RS, E PELO STJ NO RESP 1.710.674/MG (TEMA 993). DECISÃO MANTIDA. 



    RECURSO DESPROVIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II, XLVI, da CF. Alega que “o órgão fracionário da Corte a quo manteve ao apenado a concessão da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico quando da progressão de regime do fechado para o semiaberto, por meio de decisão que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto”.



    Decido.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha, vejam-se o RE 1488844-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, o RE 1357908, Relª. Minª. Cármen Lúcia e o RE 1342581-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesta fase processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator